Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Verifica-se que, na origem, foi resolvido o mérito dos embargos à execução, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo o feito sido julgado extinto (ID 120745348, autos originários). Intimado para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do recurso, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 35376284). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto julgado procedente o pedido para reconhecer a nulidade da nota promissória que instrumentalizou o processo executivo e extinto o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006